Tribunal: STF
Processo: Rcl 87266
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Pedro Ferreira Doninho Neto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 0000461-66.2014.8.26.0491.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante foi demandado na justiça cível pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da ação de improbidade administrativa n° 0000461-66.2014.8.26.0491, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O MPSP sustenta na lide originária que o Reclamante, enquanto Vereador da Câmara Municipal de Rancharia, cometeu ato de improbidade administrativa, em conjunto com a Vereadora Katiuscia Cristina Pereira, interessada na presente. 



    Após o processamento do feito, com a instrução probatória e sucessivos recursos, chegou-se ao atual acórdão, ora combatido, via do qual se confirmou a manutenção da condenação do Reclamante por incidência do art. 11, I da Lei n° 8.429/1992, utilizando a tipificação existente na data do fato, que, atualmente, NÃO EXISTE, desrespeitando o Tema 1.199 do STF. 



    Além disso, o ato supostamente ímprobo foi realizado pelo Reclamante no bojo de seu mandato eletivo como vereador na Câmara Municipal de Rancharia e aprovado por maioria no plenário da Casa Legislativa, tendo sido tanto o início do ato, quanto sua promulgação, realizados por força de decisão judicial nos autos do processo n° 3002307-04.2013.8.26.0491, ou seja, foi desrespeitado o Tema 469 deste eg. Supremo Tribunal.” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses termos, argumenta que a decisão reclamada aplicou a legislação vigente à época dos fatos, ignorando as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que revogou a tipificação do artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Diante disso, assevera que o Tema 1.199-RG estabeleceu a retroatividade das novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa a todos os processos que ainda não tivessem transitado em julgado, com exceção apenas do novo regime prescricional. Afirma, desse modo, que a tese é clara ao determinar a aplicação imediata das alterações legislativas aos casos em curso, de forma que o próprio STF já se manifestou sobre a impossibilidade de aplicar norma legal expressamente revogada, especialmente quando a condenação se baseia exclusivamente em dispositivo abolido, como ocorreu no caso do reclamante.



    No mais, aduz a violação do Tema 469 do STF, explicitando que a condenação do reclamante decorreu de sua atuação na confecção do Projeto de Resolução, que é um ato legislativo próprio do mandato de vereador. Alude que essa atuação ocorreu dentro dos limites da circunscrição do Município e teve pertinência com o exercício do mandato, cumprindo, assim, os requisitos para a imunidade parlamentar garantida aos vereadores. 



    Por conseguinte, conclui que o ato restou praticado em estrita observância ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia e em decorrência de determinação judicial.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, em observância à orientação firmada nos Temas 1.199 e 469 da repercussão geral. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 34) e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEREADORES. CONDENAÇÃO. CONDUTA VOLTADA A BENEFICIAR TERCEIRO MEDIANTE DESVIO DE FINALIDADE. ATO DOLOSO. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE Nº 843.989/RJ – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOGAÇÃO DO INCISO I. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NOS INCISOS VIGENTES. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR ILEGALIDADE. IMUNIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 469/STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E, NO MÉRITO, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 57.743/SP, de minha relatoria. (eDOC 28, ID: c63ecd55)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, verifico situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da presente reclamação, conforme será a seguir demonstrado.



    Na hipótese assente, o reclamante sustenta a tese de ofensa ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao ARE-RG 843.989 (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Katiúscia Cristina Pereira e Pedro Ferreira Doninho Neto, ora reclamante.



    Por entender que a conduta praticada violava os princípios norteadores da Administração Pública, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rancharia/SP, julgou procedente o pedido para condenar os réus pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, caput e inciso I, da Lei 8.429/1992, consoante sentença com o seguinte teor:



    “(...)



    Cristalino, portanto, o dolo dos requeridos, em favorecer pessoa próxima, desrespeitando os mais comezinhos princípios norteadores da administração pública.



    Dentre esses princípios descumpridos, destaco os seguintes:



    Foi descumprido o princípio da impessoalidade. Por meio desse princípio, toda a atuação da administração pública e dos servidores públicos deve visar ao interesse público, ou seja, deve ter como finalidade a satisfação do interesse público.



    Dessa forma, qualquer ato praticado com intuito diverso da satisfação do interesse público implica violação desse princípio, impingindo o ato de nulidade de pleno direito, por desvio de finalidade, culminando com a caracterização de improbidade administrativa.



    Vê-se, portanto, que os requeridos, ao arquitetarem o retorno do servidor demitido para os quadros da Câmara de Vereadores agiram com fim diverso do interesse público, buscando, unicamente, a satisfação de interesses pessoais, violando o princípio da impessoalidade.



    Também restou caracterizada a violação do princípio da moralidade administrativa.



    O princípio da Moralidade, de nível constitucional, conforme exegese do art. 37 da Constituição Federal está ligado à ideia de probidade e boa-fé. 



    Desta forma, a moral administrativa está vinculada a noção de atuação adequada e ética existente na sociedade, devendo o agente público, ao agir, observar esses preceitos éticos, distinguindo o que é honesto e o que é desonesto.



    (...)



    Em outras palavras, desrespeitado esse princípio, o ato é nulo de pleno direito, e, também, torna os responsáveis pela sua edição sujeitos a condenação por improbidade administrativa, por violação do dever de honestidade, probidade e boa-fé.



    No caso dos autos, patente a desonestidade dos requeridos, tanto ao redigir o parecer, desobedecendo regras de competência e desrespeitando decisão judicial, quanto ao informar, de forma enganosa, que tratava-se de votação apenas para permitir a revisão do processo, quando, na verdade, o projeto de resolução era para anular o processo administrativo.



    Como se não bastasse, há gritante violação do princípio da legalidade.



    O princípio da legalidade, viga mestra do Estado Democrático de Direito é a diretriz básica da conduta dos agentes públicos. 



    Não o sendo, como no caso dos autos, a ato é ilícito e nulo.



    (...)



    Os requeridos, por sua vez, não observaram o regramento legal disposto no Estatuto dos Servidores, com o fim claro de favorecer Osvaldo Flausino Junior, que 05 anos após ser demitido do serviço público, conseguiu reaver o seu cargo de Procurador Jurídico, em violação clara ao princípio da legalidade.



    Portanto, os atos concatenados dos requeridos, visando à reintegração do servidor demitido, violaram o art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), concorrendo para a prática do ato de improbidade administrativa.



    (...)



    Consoante o já delineado, ante a prova carreada aos autos, não remanesce dúvidas acerca da responsabilidade dos requeridos, pois elaboraram projeto de resolução visando beneficiar pessoa próxima com a anulação de um processo demissório, com o consequente reingresso do servidor aos quadros públicos, inclusive, com a possibilidade de receber cerca de 05 anos de salários relativos ao período em que ele ficou afastado, em nítido desrespeito as normas legais atinentes ao caso e, ainda, levando a erro os vereadores que votaram, ao relatarem que se trataria apenas de um processo de revisão e não do retorno no servidor, desrespeitando, com isso, diversos princípios norteadores da atividade pública, conforme fundamentação desta sentença.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para DECLARAR nulo de pleno direito o projeto de resolução nº 002/2013 da Câmara de Vereadores de Rancharia, incluindo todos os atos subsequentes a ele relacionados, como a votação e a anulação do processo administrativo disciplinar do servidor Osvaldo Flausino Júnior, e para CONDENAR os réus Pedro Ferreira Doninho Neto e Katiuscia Cristina Pereira, pela prática de ato de improbidade administrativa expresso no artigo 11, ‘caput’ e inciso I, da Lei 8.429/1992, impondo-lhes, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei 8429/92, as penas de:



    a) Suspensão dos direitos políticos, pelo período de 04 (quatro) anos;



    b) Perda da função pública;



    c) Multa civil, no montante de 10 vezes o valor da remuneração percebida pelos requeridos, para cada um.” (Cf. em https://esaj.tjsp.jus.br; grifo nosso)



    Por sua vez, ao apreciar a apelação interposta pelo ora reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento, mantendo a condenação pela prática de ato de improbidade consistente na violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. 



    Eis a ementa do julgado:



    “(...)



    ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA IMUNIDADE PARLAMENTAR - Corréus Pedro e Katiuscia, então vereadores do Município de Rancharia, que praticaram ato de improbidade administrativa consistente na elaboração de Projeto de Resolução nº 002/2013, com claro intento de favorecer pessoa de sua estima, o assistente Osvaldo, que havia sido demitido do cargo público de Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores do Município de Rancharia por decisão da Casa Legislativa Municipal, cuja higidez foi confirmada judicialmente - Corréus Pedro e Katiuscia que extrapolaram as suas competências a fim de beneficiar terceiro, não se tratando de mero equívoco por parte deles - Dolo da conduta evidenciado - Precedentes desta C. Câmara - Desrespeito aos princípios administrativos, mormente a impessoalidade, a moralidade e a legalidade, justificando a aplicação das penas cominadas - Inteligência dos artigos 11, 'caput' e I, e 12, III, ambos da Lei nº 8.429/92 - Imunidade parlamentar que não socorre os apelantes, visto que os atos ímprobos em questão se relacionam à função nitidamente administrativa e não política - Atos ímprobos relacionados à função administrativa que não estão abrangidos pela imunidade material atribuída pelo art. 29, VIII, da CF aos Vereadores, vez que relacionada ao exercício da função política Inteligência da Lei nº 8.429/92 e do art. 37, § 4º, da CF Precedentes do E. STF e do C. STJ - Vereadores que não gozam de imunidade formal ou processual - Dosimetria das penas que observou a razoabilidade e proporcionalidade - Prejudicada a sanção de perda da função pública (cassação de mandato político) visto que já encerrada a legislatura durante a qual os atos ímprobos foram praticados - Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (eDOC 25, ID: 27b81750 - pp. 2-3)



    Em Juízo de adequação, em vista ao entendimento firmado por essa Corte no julgamento do Tema 1.199, o referido acórdão restou mantido, fato que motivou a oposição de embargos declaratórios, aos quais foram acolhidos parcialmente, com efeito modificativo, tão somente para suprimir a omissão apontada e afastar a pena de suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021. (eDOC 25, pp. 28-45)



    Novos embargos foram opostos, os quais restaram rejeitados (eDOC 25, p. 47), ocasionando a oposição de outros aclaratórios, acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETRATAÇÃO. TEMA 1199 STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que alterou parcialmente decisão anterior, afastando a pena de suspensão dos direitos políticos e aplicando multa civil de 10 vezes a remuneração dos requeridos, conforme art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, na redação da Lei nº 14.230/2021. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão quanto à imunidade parlamentar material; (ii) aferir eventual falta de análise do dolo específico; (iii) verificar a alegada ausência de tipificação específica da conduta; (iv) aferir se ocorreu a não apreciação da natureza colegiada do ato; (v) determinar eventual omissão sobre violação aos princípios da separação de poderes e autonomia do Legislativo municipal; e (vi) analisar eventual falta de fundamentação sobre a proporcionalidade das sanções. III. Razões de Decidir: 3. Acolhimento dos embargos para sanar omissão sobre o dolo específico, conforme entendimento do STF no Tema nº 1199. O acórdão embargado limita-se ao juízo de retratação decorrente da aplicação do Tema nº 1199, não havendo omissão quanto ao Tema nº 469. IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos parcialmente acolhidos sem efeito modificativo. Tese de julgamento: 1. Exigência de dolo específico para configuração de improbidade administrativa. 2. Não cabe falar em atipicidade superveniente nas condenações baseadas no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pois a regra da não ultra-atividade alcança apenas as hipóteses culposas do art. 10, o que não se amolda à espécie em julgamento, restando inequívoco que a condenação se assentou na atuação dolosa dos agentes. (...).” (eDOC 25, pp. 66-67)



    Contra essa decisão, outros embargos de declaração foram opostos, os quais foram rejeitados. (eDOC 25, p. 116)



    Pois bem.



    Destaco que antes da prolação do julgamento definitivo do mérito da pretensão ministerial, houve o advento da Lei 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (grifo nossos)   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (grifos nossos)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou prodigiosamente o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo’. Agora, a ação reprovada consiste em ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado’.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52 – grifei)



    Em suma, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado.



    No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, sob a perspectiva da necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Como se vê, embora tenha sido afirmada a irretroatividade da extinção da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Corte estabeleceu exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. No particular, a tese de julgamento restou assim redigida:



    “A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.” (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022)



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em curso nos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, a diretriz fixada no julgamento quanto à incidência imediata das novas disposições da Lei 8.429/1992 aos processos em que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021.



    Acrescente-se a isso a necessidade, que destaquei no voto em que proferi no julgamento do ARE 843.989/PR, de se conferir aos atos de improbidade administrativa tratamento similar àqueles da seara criminal, sobretudo quando em jogo garantias constitucionais. Entendo que diante da proximidade dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica.



    Ressalto que essa diretriz hermenêutica ora proposta tem sido acolhida por esta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa